Tribunal: TJMT
Processo: 1003711-35.2022.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003711-35.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER - CPF: 716.650.481-15 (ADVOGADO), DEIR PIMENTA DA SILVA JUNIOR - CPF: 797.543.331-49 (APELANTE), AGENOR RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 875.564.131-87 (ADVOGADO), ADAUTO NOGUEIRA BORGES - CPF: 090.927.811-34 (APELADO), KARLA IRIGARAY NOGUEIRA BORGES - CPF: 588.519.921-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO – ÓBITO DO VENDEDOR – ACORDO FIRMADO NOS AUTOS –APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A Ação de Adjudicação Compulsória é medida adequada à garantia do recebimento do imóvel mediante a escrituração do Contrato de Compra e Venda após a morte do vendedor, e deve ser aplicado o princípio da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Adjudicação Compulsória extinta sem resolução do mérito, com a condenação do autor ao pagamento das despesas e custas judiciais.

O apelante busca a adjudicação do imóvel objeto do Contrato de Compra e Venda com amparo na Procuração Pública outorgada e, porém, extinta em razão da morte do vendedor (Adauto Nogueira Borges).

Argumenta que no acordo firmado na audiência de conciliação (ID.169508917) o agora
de cujus
concordou com o pedido de adjudicação, o que seria suficiente para a homologação.

Apesar de intimado (ID.169508929), o apelado (Espólio) não apresentou contrarrazões; apenas juntou Procuração no ID. 169528684.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Ação foi extinta sem resolução de mérito por perda de objeto e ausência de interesse processual.

O apelante alega que o CRI se recusou a entregar a escritura pública do imóvel com matrícula n. 18.869, de 495m2, localizado na quadra 12, n. 3, bairro Jardim São Paulo, em Barra do Garças-MT, o qual adquiriu em 2015 de Fábio Andrade Junqueira, que o havia comprado do apelado (
de cujus
) e sua esposa.

Aduz que no Contrato de Compra e Venda celebrado entre Adauto e Fábio foi lavrada Procuração Pública outorgando a este último os poderes para transferir o bem em questão para quem quer que fosse.

Ressalta que Adauto, em cujo nome está registrado o imóvel (ID.169511906), faleceu sem que fosse realizada a transferência (ID.169511915).

Acrescenta que o Espólio reconhece o direito dele (apelante) e concorda com a expedição de Carta de Adjudicação em seu favor, tanto assim que na audiência de 30-1-2023 (ID. 169508917) pleitearam a homologação do acordo celebrado nesse sentido.

É evidente o interesse de agir do apelante, visto que formulou pedido adequado e necessário à obtenção, mediante provimento jurisdicional, da tutela efetiva do direito reclamado.

Vale ressaltar a importância de se aplicar na Ação de Adjudicação o princípio da primazia do julgamento de mérito e o da cooperação processual (artigos 4° e 6° do CPC).

Para ilustrar:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL/AGIR – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC/15 – RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DO AUTOR – INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – DEMONSTRAÇÃO – ARTIGO 98 DO CPC/15 – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – FALECIMENTO POSTERIOR DO VENDEDOR - VIA AUTÔNOMA PARA RESOLVER A TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE DE LOTE – ACORDO FIRMADO NOS AUTOS COM OS HERDEIROS APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO – ACOLHIMENTO – PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL (EFICIÊNCIA), COOPERAÇÃO, CELERIDADE PROCESSUAL E PRIMAZIA DA SOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...) Reforma-se a sentença que julgou extinto o processo, com fundamento no inciso VI do artigo 485 do CPC/15, afastando-se a alegada falta de interessede agir – não resistênciaà pretensão de outorga da escritura –, diante da demonstração nos autos de que somente por meio da “Ação de Adjudicação Compulsória” o autor terá o seu pleito atendido. A fim de resolver a questão, observando-se os princípios da efetividade da tutela jurisdicional (princípio da eficiência), cooperação, celeridade processual eprimazia da solução de mérito, de sehomologar o acordo firmado entreas partes, após o ajuizamento da ação. Não pode o Poder Judiciário apegar-se a formalismos enão cumprir,deforma efetiva, a prestação jurisdicional no seu mérito. Inteligência do artigo 4º do CPC/15.
(TJMT, N.U 1006615-36.2019.8.11.0003, relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para cassar a sentença, homologar o acordo e determinar a expedição da Carta de Adjudicação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023